Tribunal: TJPA
Processo: 0801724-62.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801724-62.2022.8.14.0133

APELANTE: DIANE MARIA GOMES DE AVIZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, sob alegação de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e omissões quanto à responsabilidade civil e à configuração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o acórdão padece de ausência de fundamentação adequada; (iii) determinar se houve omissão quanto à responsabilidade civil da instituição financeira; e (iv) verificar eventual omissão quanto à configuração e fixação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5.

O acórdão apresenta fundamentação adequada ao enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos das partes, conforme art. 489, §1º, do CPC.

6.

A responsabilidade civil da instituição financeira é reconhecida em razão de sua atuação como agente executor do programa habitacional, atraindo a incidência do art. 14 do CDC.

7.

Os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável, inclusive in re ipsa, por violação ao direito fundamental à moradia digna.

8.

O valor da indenização por danos morais é fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com parâmetros jurisprudenciais, inexistindo omissão quanto ao quantum.

9.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em conjunto probatório suficiente. 3. A instituição financeira que atua como agente executor de programa habitacional responde pelos vícios construtivos à luz do Código de Defesa do Consumidor. 4. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral in re ipsa. 5. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 93, IX; CPC, arts. 355, I, 489, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 265, 421, 618, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação e em consonância com o voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por
DIANE MARIA GOMES DE AVIZ
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

O embargante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito, sustenta:

a) nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial, com base em laudo unilateral;

b) nulidade do acórdão por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal;

c) omissão quanto à análise da sua responsabilidade civil, defendendo atuar como mero agente financeiro, sem responsabilidade por vícios construtivos, à luz dos arts. 265, 421 e 618 do Código Civil; e

d) omissão quanto à configuração e fixação dos danos morais, por ausência de comprovação do abalo e inobservância dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, reformar o julgado e viabilizar o prequestionamento da matéria, nos termos dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

A embargada apresentou contrarrazões (ID nº 35568640), pugnando pela rejeição dos aclaratórios ante o nítido caráter de rediscussão da matéria.

É o relatório do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à alegada: a) nulidade por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; b) ausência de fundamentação adequada; c) omissão quanto à responsabilidade civil do embargante; e d) omissão quanto à configuração e fixação dos danos morais.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente dispõe o art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesse contexto, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revisão do julgado por inconformismo da parte, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório, notadamente o laudo técnico juntado aos autos, o qual não foi infirmado por prova em sentido contrário.

No que concerne à alegada ausência de fundamentação, igualmente não prospera a insurgência. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as questões postas à apreciação, especialmente no que tange à responsabilidade civil do Banco do Brasil S/A e à configuração do dano moral decorrente dos vícios construtivos. O art. 489, §1º, do CPC exige fundamentação adequada, mas não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente aqueles suficientes para a formação de seu convencimento.

No ponto relativo à responsabilidade civil, verifica-se que o acórdão foi expresso ao reconhecer a legitimidade e responsabilidade do embargante, destacando sua atuação como agente executor do programa habitacional, não se limitando à função de mero agente financeiro, circunstância que atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à alegação de omissão acerca da configuração dos danos morais, igualmente não se verifica vício no julgado. O acórdão foi categórico ao consignar que os vícios construtivos graves comprometeram a habitabilidade do imóvel, violando o direito fundamental à moradia digna (art. 6º da Constituição Federal), circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, inclusive na modalidade in re ipsa.

No que tange ao quantum indenizatório, o acórdão observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando a indenização em R$ 5.000,00, valor compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, inexistindo qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026